Tribunal: TJMT
Processo: 1016354-42.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016354-42.2019.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), BENIVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 729.797.391-20 (APELANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), PAMELA CRISTIANA VIGILATO ARAUJO (VÍTIMA), DIEGO TEAGO PERES (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, ELEVAÇÃO DAS PENAS-BASE DESPROPORCIONAL E INADEQUADA, JUS À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA NO GRAU MÁXIMO

E CONCURSO

FORMAL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS -
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - EXPLICAÇÃO DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE O CONCEITO DE DOLO E SUAS FORMAS [DIRETO E EVENTUAL] - FATO IMPUTADO AO APELANTE NÃO ALTERADO - RESPONSABILIZAÇÃO POR HOMICÍDIO DOLOSO - QUESITAÇÃO - DOLO DIRETO

- ARESTOS DO STJ -
NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR O JULGAMENTO POPULAR NÃO RECONHECIDA -
EXECUÇÃO DE DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO QUE NÃO SE CONSUMARAM POR CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO APELANTE - RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA E DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA -

LA
UDO PERICIAL CRIMINAL

- OPÇÃO POR

UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO
DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS - ORIENTAÇÕES DO STJ - CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA - DIREITO DO RÉU - SÚMULA 545 DO STJ - ARESTOS DO STJ E TJMT -

MAIOR PARTE DO
ITER CRIMINIS
PARA O EXAURIMENTO DA CONDUTA DELITIVA PERCORRIDO - FRAÇÃO REDUTORA DE 1/3 (UM TERÇO) ADEQUADA - JULGADOS DO TJMT -
APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL - UMA AÇÃO - MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO - PARECER DA PGJ - DOIS CRIMES - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) -

ENUNCIADO CRIMINAL 35 DO TJMT -
PENA IMPOSTA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - PREMISSA DO STJ -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença representa a garantia de que haja precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. No procedimento do Tribunal do Júri,
“o aludido princípio implica, ainda, a necessidade de correspondência entre os quesitos submetidos aos jurados e a decisão de pronúncia”
(STJ, HC nº 321.154/MG).

A explicação do órgão do Ministério Público sobre o conceito de dolo e suas formas [direito e eventual] não altera o fato imputado ao apelante, sobretudo porque insistiu na responsabilização por homicídio doloso, sem qualquer alteração na capitulação jurídica descrita tanto na denúncia quanto na pronúncia e a quesitação limitou-se ao dolo direto
.

A
“diversidade de razões arguidas nos debates orais [...]

não amplia o limite decisório julgado nem viola o princípio da correlação”
(STJ, REsp nº 1752018/MT).

O
s jurados optaram por uma das correntes de interpretação
da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), de modo que o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5º, inciso XXXVII, alínea d.”
(TJMT, AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023)

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], autoriza a utilização de duas delas para majorar a pena-base. (STJ, HC nº 532.902/PE; STJ, AgRg no REsp nº 1.644.423/MG)

A negativação das consequências do crime encontra-se motivada em elementos concretos, que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. (STJ, HC nº 505.263/RJ; TJMT, N.U 0002582-20.2007.8.11.0042)

O c. STJ tem entendido ser razoável e proporcional

o patamar de 1/6 (um sexto)

para cada circunstância judicial negativa.

(AgRg no AREsp 1168233/ES)

A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada. (STJ, HC nº 425.736/SP; STJ, HC nº 375.038/SP; TJMT, Ap nº 92768/2017; TJMT, Ap nº 138257/2017)

A escolha da fração redutora referente a tentativa (CP, art. 14, II) deve considerar, além da extensão da conduta do agente, também a proximidade do resultado por ele desejado. (TJMT, Ap nº 62037/2018)

Se o apelante percorreu a maior parte do
iter criminis
para o exaurimento da conduta delitiva, a fração redutora de 1/3 (um terço) afigura-se adequada. (TJMT, NU 0000765-88.2014.8.11.0101)

A prática de duas tentativas de homicídio, mediante uma ação, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, enseja a aplicação do concurso formal (CP, art. 70, primeira parte). (Parecer PGJ N° 016159-001/2019)

A fração de aumento decorrente do concurso formal deve fixada em 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave por se tratar de dois crimes (TJMT, Enunciado Criminal 35).

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e
as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do CP. (STJ, HC nº 525.846/MG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1016354-42.2019.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): BENIVALDO ALVES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por BENIVALDO ALVES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 611420), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima [Pamella Cristina Vigilato] a 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão - art. 121, § 2º, II, III e IV c/c art. 14, II, ambos do CP - e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [Diego Teago Peres] a 11 (onze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 21438977).

O apelante sustenta que: 1)

durante os debates orais, a acusação teria extrapolado os limites da pronúncia ao utilizar o
“argumento do dolo eventual para afastar a tese desclassificatória”,
violando o princípio da correlação; 2) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos porque: a)
“não tinha conhecimento inicial de que sua esposa, efetivamente, estaria na garupa da moto”
; b)
“após o acidente, [...] sequer visualizou a vítima PAMELA, imaginando que a mesma tivesse adentrado na casa”
; 3) a elevação das penas-base seriam desproporcionais e inadequadas; 4) faria jus à atenuante da confissão por ter admitido a prática delitiva; 5) em relação a vítima Diogo deveria
“incidir o grau máximo de redução da pena, qual seja, 2/3 (dois terços)”
; 6) possui direito o reconhecimento do concurso formal,
“consistente na única conduta de prática de crimes da mesma espécie, através do abalroamento do veículo contra a motocicleta onde se encontravam as vítimas”.

Pede o provimento para que anulada a sessão plenária, a fim de que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 32754496).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo parcial provimento do apelo,
“apenas para que se reconheça a existência do Concurso Formal entre os crimes”
(ID 36295981).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - CRIME CONTRA A VIDA - TRIBUNAL DO JURI - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ACUSADO BENIVALDO ALVES DA

SILVA CONDENADO A 23 (VINTE E TRÊS) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DELITIVA PREVISTA NO ART. 121, §2°, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO A VÍTIMA DIEGO TEAGO PERES E PELA PRÁTICA DELITIVA PREVISTA NO ART. 121, §2°, INCISOS II, III E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO A VÍTIMA PAMELA CRISTINA VIGILATO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRELIMINARMENTE: PLEITEIA A NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E EXAMINADA EM FASE RECURSAL - DO MÉRITO: 2) REQUER A ANULAÇÃO DA DECISÃO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO RECURSAL QUE SE MOSTRA TOTALMENTE INDEVIDA, UMA VEZ QUE AS DECISÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA SÃO SOBERANAS - JURADOS QUE AO ACOLHEREM A TESE SUSTENTADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL SE LASTREARAM NOS DEPOIMENTOS COLHIDOS DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO, SUJEITOS AO CRIVO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E COM PLENO EXERCÍCIO DA DEFESA, NÃO SENDO A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, APTA A ENSEJAR A ANULAÇÃO DO JÚRI E AFASTAR A SOBERANIA DE SUA DECISÃO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - 3) SUBSIDIARIAMENTE REQUER A REFORMA NA DOSIMETRIA, REDUZINDO A PENA FIXADA PARA UM QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - IMPOSSIBILIDADE - MAGISTRADO SINGULAR VALOROU CORRETAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - 4) REQUER O CONHECIMENTO DA CONFISSÃO COMO ATENUANTE DA PENA - CABIMENTO - RÉU CONFESSOU PARCIALMENTE A PRÁTICA DELITIVA, PREENCHENDO O REQUISITO PARA APLICAÇÃO DA ATENUANTE - 5) PLEITEIA AINDA A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PERFEITO - POSSIBILIDADE - APELANTE MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO PRATIDOU DOIS RESULTADOS, DESSA FORMA DEVE SER APLICADO O CONCURSO FORMAL - PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.
”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 45127990)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 28/09/2012, por volta das 23h30min, em via pública, na Rua Damião Siqueira, 136, Bairro Jardim Ipiranga, nesta cidade, o acusado agindo com consciência e vontade, conduzindo seu veículo, perseguiu e tentou matar as vítimas Pamella Cristiana Vigilato Araújo e Diego Teago Peres, colidindo seu carro contra a motocicleta das vítimas e depois agredindo-as com murros e socos, causando-lhes graves e intensos ferimentos, conforme laudo pericial, fls. 63/66, 73/80, 101/104 e 67/70, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade [...].

Com a intenção de matar e dirigindo em alta velocidade, o acusado se aproximou da motocicleta, atropelando os ofendidos e arrastando-lhes por vários metros até colidir com o muro de uma residência. A vítima Diego caiu da moto e foi lançado para baixo do veículo, tendo o réu ido até ele, que estava com o braço quebrado, e o golpeado com murros e socos, só não o matando porque terceiros interviram. [...]

O Ministério Público denuncia Benivaldo Alves da Silva, enquadrando-o nas sanções do art. 121, § 2º, II, III, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes [...].
”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID 21427987)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“Série I - Materialidade e autoria do delito de tentativa de homicídio em relação à vítima Pamella.

1) Que, no dia 28 de setembro de 2012, por volta das 23h30min, em via pública, na Rua Damião Siqueira, 136, Bairro Jardim Ipiranga, nesta cidade, a vítima Pamella Cristiana Vigilato foi atropelada e arrastada por vários metros até colidir contra o muro de uma residência, gerando as lesões descritas no laudo pericial, fls. 85/107.

(

)Sim (

)Não (

)Prejudicado

2) Que o réu Benivaldo foi autor deste atropelamento?

(

)Sim (

)Não (

)Prejudicado

3) Assim procedendo, deu-se início a execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstância alheia à sua vontade?

(

)Sim (

)Não (

)Prejudicado

4) Os jurados absolvem o réu?

(

)Sim (

)Não (

)Prejudicado

5) Que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

(

)Sim ( )Não ( )Prejudicado

6) Que o réu praticou o crime impelido por motivo fútil, qual seja, o ciúmes pelo simples fato de visto a vítima na garupa da motocicleta?

(

)Sim (

)Não (

)Prejudicado

7) Que o réu agiu por meio cruel, consistente em atropelar, arrastar e prensar a vítima contra o muro de uma residência?

(

)Sim (

)Não (

)Prejudicado

8) O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, qual seja, inesperada perseguição do carro em relação à motocicleta e atropelamento das vítimas?

(

)Sim (

)Não ( )Prejudicado

Série II - Materialidade e autoria do delito de tentativa de homicídio em relação à vítima Diego Teago Peres.

1) Que, no dia 28 de setembro de 2012, por volta das 23h30min, em via pública, na Rua Damião Siqueira, 136, Bairro Jardim Ipiranga, nesta cidade, a vítima Diego Teago Peres, foi atropelada, arrastado por vários metros até colidir contra o muro de uma residência e após agredido com murros e socos, gerando as lesões conforme laudo pericial, fls. 85/107.

(

)Sim ( )Não ( )Prejudicado

2) Que o réu Benivaldo foi autor deste atropelamento e das agressões?

(

)Sim (

)Não ( )Prejudicado

3) Assim procedendo, deu-se início à execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstância alheia à sua vontade?

(

)Sim ( )Não ( )Prejudicado

4) Os jurados absolvem o réu?

(

)Sim (

)Não (

)Prejudicado

5) Que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

(

)Sim (

)Não (

)Prejudicado

6) Que o réu praticou o crime impelido por motivo fútil, qual seja, o crimes pelo simples fato de visto a vítima na garupa da motocicleta?

(

)Sim ( )Não ( )Prejudicado

7) Que o réu agiu por meio cruel, consistente em atropelar, arrastar e prensar a vítima?

(

)Sim ( )Não ( )Prejudicado

8) O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa a vítima, qual seja, inesperada perseguição do carro em relação à motocicleta e atropelamento das vítimas?

(

)Sim ( )Não ( )Prejudicado [...]

1ª Série de quesitação

Ao
primeiro quesito
responderam ‘
sim
’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
segundo quesito
responderam ‘
sim
’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
terceiro quesito
responderam ‘
sim
’ por 04 votos, e ‘não’ por 02 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
quarto quesito
responderam ‘
não
’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
quinto quesito
responderam ‘
não
por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
sexto quesito
responderam ‘
sim
’ por 04 votos, e ‘não’ por 02 votos. Ao
sétimo quesito
responderam ‘
sim
’ por 04 votos, e ‘não’ por 01 voto, restando não conhecidos os demais. Ao
oitavo quesito
responderam ‘
sim
’ por 04 votos, e ‘não’ por 01 voto, restando não conhecidos os demais.

2ª Série de quesitação

Ao
primeiro quesito
responderam ‘
sim
’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
segundo quesito
responderam ‘
sim
’ por 04 votos, e ‘não’ por 01 voto, restando não conhecidos os demais. Ao
terceiro quesito
responderam ‘
sim
’ por 04 votos, e ‘não’ por 02 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
quarto quesito
responderam ‘
não
’ por 04 votos, e ‘sim’ por 01 voto, restando não conhecidos os demais. Ao
quinto quesito
responderam ‘
não
’ por 04 votos, e ‘sim’ por 02 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
sexto quesito
responderam ‘
sim
’ por 04 votos, e ‘não’ por 03 votos. Ao
sétimo quesito
responderam ‘
não
’ por 04 votos, e ‘sim’ por 02 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
oitavo quesito
responderam ‘
sim
’ por 04 votos, e ‘não’ por 02 votos, restando não conhecidos os demais.”
(ID 21438971)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem, CONDENAR BENIVALDO ALVES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, pela prática de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, II, III e IV c/c art. 14, II ambos do Código Penal, em relação à vítima Pamella Cristina Vigilato. CONDENO-O, ainda, nas penas do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II ambos do Código Penal, em relação à vítima Diego Teago Peres.[...]

3.1. Dosimetria da pena em relação à vítima Pamella Cristina.

A culpabilidade não foge à normalidade. Em relação aos antecedentes criminais, conduta social e personalidade em nada desabonam ao acusado. Às circunstâncias do crime merecem destaques, pois ficou conhecido pelo Conselho de Sentença que se utilizou de meio cruel, bem como de forma a dificultar a defesa das vítimas. O meio cruel serve para qualificar o delito, razão pelo qual deixo de considerar neste momento. Por outro lado, é indiscutível que a forma de ação do réu dificultou a defesa da vítima, posto que usou do veículo como uma arma, chocando-se contra ela, arremessando-a e prensando-a contra um muro, onde foi abandonada entre a vida e a morte. O que a frágil vítima
poderia fazer contra a força do veículo? Assim, aumento a pena em 02 (dois) anos. Os motivos do delito estão interligados aos ciúmes e sensação de posse do condenado em relação à vítima Pamella, caracterizando feminicídio, posto que o réu interpretava sua ex-companheira como sua propriedade e não como uma igual, uma parceira, entendo que poderia comandar sua vida e desejos; não aceitando a independência quista e conquistada pela vítima, montando-se em rancor e ciúmes, decidindo ser cabível dar cabo à vida da vítima. Dando o réu uma interpretação literal e reprovável aos votos matrimoniais de “casados até que a morte vos separe”. Infelizmente nossa nação está entre os lugares mais perigosos para uma mulher viver, sendo o campeão mundial de violência doméstica. Todavia, tal posição não é almejada pela sociedade, que repudia e visa uma nação mais segura para nossas irmãs mulheres e nossas filhas. Logo, pela postura machista e abusiva, majoro a pena em 02 (dois) anos. O delito deixou consequências. Apesar de não estarmos diante do evento morte, que é natural ao tipo penal, no caso em tela as circunstâncias fogem a normalidade, posto que a vítima, em terna idade de 22 anos, mãe de duas crianças, sendo uma delas de apenas 10 (dez) meses, restou vegetando por meses e hoje tem uma vida de privações, dor e humilhação, estando paralítica, não tendo controle de suas atividades fisiológicas, necessitando ser alimentada e cuidada diariamente por sua avó materna, de idade avançada, com o auxílio de sua mãe e dos dois filhos. Senão bastasse, a família encontra dificuldades financeiras. Temos ainda, mas não menos importante, a triste relação paterno-filial dos menores Evelin e Pedro, posto que não tem mais uma mãe que pode lhes acompanhar, auxiliar nos estudos e vida, não pode se quer os aconselhar, posto que tem problemas de fala e perda de memória recente. Igualmente, os menores não tem relação com o genitor, pois não aceitam o que o pai fez com a mãe. É triste, mas estes menores são praticamente órfãos de pais vivos. Logo, aumento a pena em 03 (três) anos. A vítima em nada contribuiu para a conduta maléfica do acusado.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Inexistem agravantes e atenuantes, pois apesar do réu reconhecer ser o autor do sinistro automobilístico, negou o intento morte. Não há causas especiais de aumento de pena. Todavia, o crime restou na esfera do tentado. Conforme das provas dos autos, o acusado feriu gravemente a vítima, deixando-a para morrer embaixo do veículo, mas por ação divina e excelência médica de terceiros, a vítima sobreviveu após meses de cuidados médicos. Logo promovo a diminuição em seu mínimo legal. Assim, torno-a definitiva em 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

3.2. Dosimetria da pena em relação à vítima Diego Teago.

A culpabilidade não foge a normalidade. Em relação aos antecedentes criminais, conduta social e personalidade em nada desabonam ao acusado. Às circunstâncias do crime merecem destaques, pois ficou conhecido pelo Conselho de Sentença que o réu agiu de forma a dificultar a defesa da vítima. Todavia, tal fato qualifica o crime, razão pelo qual deixo de considerar neste momento. Por outro lado, é indiscutível que ainda agiu o réu em covardia, pois a vítima Diego estava lesionada, ao ponto de estar com um braço danificado e inutilizado, mas o réu, mesmo vendo a situação do ofendido, passou a dar golpes com um capacete, enquanto proclamava dizeres de morte. Assim, aumento a pena em 09 (nove) meses. Os motivos do delito estão interligados aos ciúmes e sensação de posse do condenado em relação à vítima Pamella, caracterizando o feminicídio, posto que o réu interpretava sua ex-companheira como sua propriedade e não como uma igual, uma parceira, entendo que poderia comandar sua vida e desejos; não aceitando a independência quista e conquistada pela vítima, montando-se em rancor e ciúmes, decidindo ser cabível dar cabo à vida da vítima. Infelizmente nossa nação está entre os lugares mais perigosos para uma mulher viver, sendo o campeão mundial de violência doméstica. Todavia, tal posição não é almejada pela sociedade, que repudia e visa uma nação mais segura para nossas irmãs mulheres e nossas filhas. Logo, pela postura machista e abusiva, majoro a pena em 02 (dois) anos. O delito deixou consequências. Apesar de não estarmos diante do evento morte, que é natural ao tipo penal, no caso em tela as circunstâncias fogem à normalidade, posto que a vítima era um jovem trabalhador e estudante, mas como o trauma decorrente dos fatos e com a intimidação promovida pelo réu nos primeiros dias, abandonou esta cidade, sua família, trabalho e o sonho de se formar, ceifando na vítima uma oportunidade de vida através do estudo, sonho que morreu de forma trágica por ciúmes e fúria do condenado. Logo, aumento a pena em 02 (dois) anos. A vítima em nada contribuiu para a conduta maléfica do acusado.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Inexistem agravantes e atenuantes, pois apesar do réu reconhecer ser o autor do sinistro automobilístico, negou o intento morte. Não há causas especiais de aumento de pena. Todavia, o crime restou na esfera do tentado. Conforme das provas dos autos, o acusado feriu gravemente a vítima, que acordou embaixo de um veículo e necessitando de algumas intervenções cirúrgicas. Logo promovo a diminuição em seu mínimo legal. Assim, torno-a definitiva em 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão. [...]

Conforme preceitua o art. 33, § 2º, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que somatória das penas ultrapassar a 08 (oito) anos[...].”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - ID 21438978)

Pois bem.

O apelante argui nulidade do
julgamento pelo Conselho de Sentença sob assertiva de que o órgão ministerial
teria extrapolado os limites da pronúncia ao utilizar o dolo eventual para afastar a tese desclassificatória
, de modo a violar o princípio da correlação (CPP, art. 476).

Sobre esse argumento, vejamos.

Após vários recursos interpostos pela Defesa do apelante [Recurso em Sentido Estrito nº 30385/2015; Embargos de Declaração nº

114633/2015; Recurso Especial n° 143676/2015; Agravo em Recurso Especial nº 925.669/MT; Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 925.669], o c. STJ, no julgamento do Embargos de Declaração, assim decidiu:

“Não procede o recurso integrativo porque o acórdão, de forma expressa e sem contradição interna, assentou que ‘é indiscutível que, nos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a pronúncia deverá estar de acordo com o que foi narrado na inicial acusatória’. Todavia, também ficou consignado que o
réu foi pronunciado por dolo direto
e só haverá violação do princípio da correlação quando ocorrer a condenação por fato não descrito na denúncia, o que não acontece neste autos”.
(EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 925.669 – MT/2016/0138445-5 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.10.2018).

Consta da Ata de Julgamento que:

“Durante a fala do Ministério Público, a defesa solicitou a palavra pela ordem, momento em que fez o seguinte requerimento: ‘A Defesa requereu durante os debates do Ministério Público que: MM Juiz, atento as palavras da acusação, percebeu-se que o mesmo adentrou na seara do reconhecimento da prática do delito de homicídio doloso ao argumento de possibilidade de subsistência de dolo eventual. Por tal realidade, atento ao decidido em AgRg no AGRAV0 EM RECURSO ESPECIAL N.º 925.669/MT, de Relatoria do Eminente Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, restou reconhecido EXPRESSAMENTE, que a pronúncia se limitou ao reconhecimento do dolo direto, consignando: [...]. Da mesma forma, quando de julgamento de EDCI no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N.º 925. 669/MT reforçou-se aludido entendimento [...]. Com tais considerações, verifica-se que aludidos acórdãos, inclusive, EXPRESSAMENTE, reconhecem a possibilidade de subsistência de NULIDADE acaso afronte-se a correlação, in casu, a pratica do crime por dolo direto, tal como ficou consignado, quando se admitindo, ao ver da defesa, prosseguir a acusação abordando a possiblidade de incidência do delito por ter o acusado assumido o risco de produzir o

resultado, devendo esse Juízo, com o devido respeito, delimitar os contornos da acusação, limitando-a aos termos da pronuncia e decisões que a sucederam, sob pena de nulidade. É o que se requer.

Acerca do requerimento defensivo acima, assim manifestou o Ministério Público: em primeiro lugar, o Ministério Publico esclarece que pediu e continuará pedindo a responsabilização do acusado pela pratica de homicídio doloso, pugnando, inclusive, pelo reconhecimento de dolo direto. Entretanto, o fato de o Ministério Publico expor aos jurados que crime doloso engloba tanto dolo direto como dolo eventual não implica em mudança do fato imputado na denúncia, não havendo violação do princípio da correlação, como alias já reconhecido em sede de RESE pelo TJ e nos recursos interpostos junto ao e. STJ. Como bem dito no item 2 da decisão de 692/v., o réu foi pronunciado por dolo direto e o dolo eventual na pronúncia foi citado apenas como reforço a refutar a tese desclassificatória aventada pela defesa em alegações finais. O mesmo o MP faz agora. Quer a condenação do réu no dolo direito, entretanto, como reforço argumentativo a afastar a tese desclassificatória a ser alegada pela defesa, acrescenta o argumento do dolo eventual, o que é plenamente aceitável em sede de debates no plenário do júri. Pugno pelo regular prosseguimento da sessão, garantindo-se ao MP o seu direito de voz ante o e. Conselho de Sentença.

A seguir o MM juiz proferiu a seguinte decisão: ‘a discussão é oportuna, posto que o acordão afirma que eventual reconhecimento de dolo eventual não fere a correlação com a acusação; sendo a decisão mantida em sede de embargos de declaração. Em recurso especial, o e. Ministro ratificou, também em sede de embargos declaração, que não há ofensa e nem excesso de linguagem, posto que interpretou que o magistrado apenas tenha utilizado o dolo eventual como argumento para afastar os pedidos de impronuncia. Logo, está superada tal questão. No mais, ao que percebi das falas, o Ministério Público não estava baseando sua decisão no dolo eventual, mas sim explicando o conceito de dolo e suas formas. Por fim, em respeito ao acordão do STJ, a quesitação se limitará ao dolo direito”.
(ID 21438974)

O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença representa a garantia de que haja precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. No procedimento do Tribunal do Júri,
“o aludido princípio implica, ainda, a necessidade de c
orrespondência entre os quesitos submetidos aos jurados e a decisão de pronúncia
”
(STJ, HC nº 321.154/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 22.6.2017 - grifado).

No caso, a explicação do órgão do Ministério Público sobre o conceito de dolo e suas formas [direito e eventual] não altera o fato imputado ao apelante, sobretudo porque insistiu na responsabilização por homicídio doloso, sem qualquer alteração na capitulação jurídica descrita tanto na denúncia quanto na pronúncia.

Ademais, a quesitação limitou-se ao dolo direto

(ID 21438971).

A
“diversidade de razões arguidas nos debates orais [...]

não amplia o limite decisório julgado nem viola o princípio da correlação”
(STJ, REsp nº 1752018/MT - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 21/05/2019).

Logo, não se reconhece a nulidade apta a desconstituir o julgamento popular.

No tocante à alegada contrariedade à prova dos autos, as materialidades estão demonstradas pelo Laudo de Lesão Corporal nº 089.B2.12 (ID 21428986), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 21428986), Laudo de Lesão Corporal nº 0090.B.12 (ID 21428986), Laudo Pericial nº 1.9067.2.2012.38398-01 (ID 21428987), fotografias (ID 21428988/ID 21428992), Exame Complementar 057.E.13 (ID 21428994), Laudo Pericial Criminal nº 200-02-07-2013-0170 (ID 21429470).

Na fase policial, foram ouvidos Yeda Vigilato Aparecida Costa, mãe da vítima (ID 21427991), o apelante (ID 21427995), Diego Teago Peres, vítima (ID 21427998), Kamila Vieira da Silva, testemunha (ID 21428474), Fabio Rogério da Cruz, testemunha (ID 21428476), Amilton Mendes Bastos, amigo do recorrente e da vítima Pamella (ID 21428481), Juvenal José Lopes, proprietário da residência na qual houve a colisão (ID 21428483), e Romário Marcelina da Silva, testemunha presencial (ID 21428983).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ivete Dantas Silva, testemunha (ID 21431953/Relatório de Mídias -

ID 21438993), Gleidson Pereira Amorim, testemunha (ID 21431953/Relatório de Mídias -

ID 21438993), José Roberto Dourado, colega de trabalho do apelante (ID 21431953/Relatório de Mídias -

ID 21438993), Lucelio Santos Bolognez, investigador de Polícia (ID 21431954/Relatório de Mídias -

ID 21438993), Juvenal José Lopes, proprietário da residência na qual houve a colisão (ID 21431954/Relatório de Mídias -

ID 21438993), Sara Regina Lopes Rodrigues, testemunha (ID 21431954/Relatório de Mídias -

ID 21438993), Yeda Vigilato Aparecida Costa, mãe da vítima (ID 21431954/Relatório de Mídias -

ID 21438993), Diego Teago Peres, vítima (ID 21431954/Relatório de Mídias -

ID 21438993), Aparecida de Jesus Vigilato, avó da vítima (ID 21431954/Relatório de Mídias -

ID 21438993), e o apelante (ID 21434981/Relatório de Mídias -

ID 21438993).

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas de Juvenal José Lopes, proprietário da residência na qual houve a colisão (ID 21438970/Relatório de Mídias -

ID 21438993), Sara Regina Lopes Rodrigues, testemunha (ID 21438970/Relatório de Mídias -

ID 21438993), Lucelio Santos Bolognez, investigador de Polícia (ID 21438970/Relatório de Mídias - ID 21438993), Yeda Vigilato Aparecida Costa, mãe da vítima (ID 21438970/Relatório de Mídias -

ID 21438993), Aparecida de Jesus Vigilato, avó da vítima (ID 21438970/Relatório de Mídias -

ID 21438993), Diego Teago Peres, vítima (ID 21438970/Relatório de Mídias -

ID 21438993), José Roberto Pereira, testemunha (ID 21438971), Ivete Dantas Silva, testemunha (ID 21438971/Relatório de Mídias -

ID 21438993), Gleidson Pereira Amorim, testemunha (ID 21438971/Relatório de Mídias 21438993), e o apelante (ID 21438971/Relatório de Mídias -

ID 21438993).

Destacam-se do contexto probatório que:

-

no 28.9.2012, por volta das 23h30min, a vítima Diego Teago Peres conduzia sua motocicleta Yamaha, YBR 125ED, em via pública, trazendo na garupa a vítima Pamella Cristiana Vigilato Araújo, oportunidade em que o apelante BENIVALDO ALVES DA SILVA começou a persegui-los em um veículo Celta; em determinado momento, o apelante realizou uma manobra
“brusca”
e colidiu com a motocicleta, atropelando as vítimas e arrastando-as até chocar o automóvel contra o muro de uma residência localizada à rua Damião Siqueira, nº 136, bairro Jardim Ipiranga, Rondonópolis/MT; em seguida, o apelante agrediu Diego Teago Peres com golpes de capacete (Relatório de Mídias -

ID 21438993);

- a vítima Pamella Cristiana Vigilato Araújo sofreu
“escoriação na região masseterina direita; hipocôndrio direito; flanco direito; coxa direita; joelho direito; perna direita; pé direito; cotovelo direito e face posterior do antebraço direito
”;
“equimose em prega do cotovelo direito”
;
“queimaduras de 2° grau em coxa esquerda e joelho esquerdo”
;
“tração cutânea para fratura de perna esquerda”
e foi necessário uso de
“cateter de drenagem na calota craniana”;

“sedação sob ventilação mecânica, com tubo oro-traqueal”
;
“sonda monogástrica de plástico”; “sonda vesical de borracha”
(ID 21428986); permaneceu
“em coma e com respiração assistida com história de traumatismo crânio-encefálico, fratura de coluna e bacia”
(ID 21428987);

- Diego Teago Peres teve
“escoriações difusas na face a direita, região nasal, deltoidiana direita, terço inferior da coxa direita e esquerda, joelho direito e esquerdo, maleolar interna esquerda, maleolar externa direita, dorsal direita, lombar e ilíaca direitas e quarto e quinto dedos da mão esquerda
”;
“equimoses nas regiões palmar e tênar da mão esquerda”;
e
“edema no pé direito”
(Laudo de Lesão Corporal nº 0090.B.12 - ID 21428986);

- as testemunhas Sara Regina Lopes Rodrigues e Juvenal José Lopes, informaram terem ouvido um barulho alto e, em seguida, visualizaram um carro batido no muro da residência; o motorista estava querendo agredir a vítima Diego; após ameaçarem que iriam chamar a polícia, o motorista fugiu do local; a vítima Pamella se encontrava embaixo do veículo e foi retirada das ferragens com ajuda dos bombeiros (Relatório de Mídias -

ID 21438993);

- o investigador de Polícia Lucelio Santos Bolognez relatou, na sessão plenária, ter conversado com o vizinho que mora em frente ao local onde ocorreu a colisão, o qual lhe revelou ter visualizado quando os veículos vinham acelerando e o motorista
“jogou o carro encima da moto”
(Relatório de Mídias -

ID 21438993);

- o perito Oficial Henrique Mauro Rodrigues concluiu que
“a causa determinante da colisão foi a derivação a direita do veículo GM Celta, efetuado pelo seu condutor, resultando colidir com a motocicleta Yamaha YBR, que se deslocava na mesma corrente de trafego e com menor velocidade e chocar-se contra um muro de alvenaria”
(Laudo Pericial Criminal nº 200-02-07-2013-0170 - ID 21429470);

- a vítima Diego Teago Peres narrou, perante os jurados, que o apelante os perseguiu
“por um bom trecho, até que”
os alcançou
“e passou por cima”
; a vítima Pamella Cristiana Vigilato Araújo ficou presa entre o carro e o muro da residência; ao sair debaixo do carro, estava com várias lesões no corpo e o apelante começou a falar que iria matá-lo; ele o agrediu fisicamente, mas conseguiu correr e pedir ajuda; ficou com limitações de movimentos no braço e pé; permaneceu afastado do trabalho por 4 (quatro) meses; após os fatos, abandonou o trabalho e a faculdade e mudou de cidade por sentir temor em relação ao apelante, que estaria rondando sua casa (Relatório de Mídias - ID 21438993);

- o apelante, na sessão de julgamento, afirmou que sua intenção era apenas de fazer o contorno
“virando o carro na pista”
a fim de que as vítimas parassem, pois queria
“saber o que estava acontecendo”
; perdeu o controle do veículo que parou no muro da residência; pensou que a vítima Diego Teago Peres iria agredi-lo, pois ele estava em pé; a vítima Diego
“saiu correndo”; “eu corri um pouquinho e não alcancei ele”
; pensou que a vítima Pamella tinha
“corrido para dentro da casa”
; quando retornou para saber onde a Pamella estava, alguém lhe falou que tinha uma pessoa presa no carro; entrou em desespero e fugiu (Relatório de Mídias - ID 21438993);

- ­Yeda Vigilato Aparecida Costa, mãe da vítima, relatou ter presenciado sua filha embaixo do automóvel; ela permaneceu em coma mais de uma semana, depois foi para coma induzido; permaneceu internada na UTI por dois meses; hoje ela não anda; ela fica na cadeira de rodas e na cama; a voz está voltando agora; os pés dela atrofiaram; durante mais de um ano ela movimentava apenas o olho (ID 21438970/Relatório de Mídias - ID 21438993).

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante atropelou e arrastou as vítimas [Pamella Cristiana Vigilato Araújo e Diego Teago Peres] por vários metros, iniciando a execução de dois crimes de homicídio, que não se consumaram por circunstância alheia à sua vontade, e não o absolveu
(ID 21438971).

A conclusão dos jurados tem suporte nas declarações judiciais de Diego Teago Peres [vítima] e Lucelio Santos Bolognez [investigador de Polícia
], somadas ao conteúdo do La
udo Pericial Criminal realizado no local do acidente.

Consigne-se que a assertiva da Defesa no sentido de que o apelante não tinha conhecimento de que a vítima Pamella Cristiana Vigilato estava na garupa da moto apresenta-se inverossímil, sobretudo porque ele perseguiu as vítimas desde a saída da residência de sua ex-
esposa até o momento da colisão.

Outrossim, afigura-se irrelevante o fato de que não teria visualizado a vítima Pamella Cristiana Vigilato Araújo embaixo do veículo porque a motocicleta na qual as vítimas estavam já havia sido interceptada pelo carro do apelante.

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação
da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Sublinhe-se que não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

Nessa vertente são os seguintes julgados desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5º, inciso XXXVII, alínea d.”
(AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -18.12.2019)

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2019)

Portanto, afigura-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

Passam-se as dosimetrias.

Da vítima Pamella Cristiana Vigilato:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime.

A avaliação negativa das circunstâncias do crime está motivada na qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], autoriza a utilização de uma delas para majorar a pena-base (STJ, HC nº 532.902/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).

A depreciação dos motivos do crime também está fundamentada em qualificadora [motivo fútil decorrente do ciúme que sentia pela vítima], a qual
pode ser empregada para elevação da pena basilar (STJ, AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 17.3.2017).

A negativação das consequências do crime encontra-se motivada em elementos concretos, qual seja o fato de que a vítima, “
em terna idade de 22 anos, mãe de duas crianças, sendo uma delas de apenas 10 (dez) meses, restou vegetando por meses e hoje tem uma vida de privações, dor e humilhação, estando paralítica, não tendo controle de suas atividades fisiológicas”
, que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. (STJ, HC nº 505.263/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.9.2019; TJMT, N.U 0002582-20.2007.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 27.11.2019)

A existência de três circunstâncias judiciais negativas [circunstâncias, motivos e consequências do crime] autoriza a pena-base acima do mínimo legal.

Todavia, o c. STJ tem entendido ser razoável e proporcional

o patamar de 1/6 (um sexto)

para cada circunstância judicial negativa

(AgRg no AREsp 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2018).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base a 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

O Juiz-Presidente não aplicou a atenuante da confissão espontânea, por entender que
“apesar do réu reconhecer ser o autor do sinistro automobilístico, negou o intento morte”.

Ocorre que
a confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC nº 425.736/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018; STJ, HC nº 375.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.12.2016; TJMT, Ap nº 92768/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.9.2017; TJMT, Ap nº 138257/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.2.2018).

Nesse quadro, reconhece-se a confissão espontânea com redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto), a transformar a pena intermediária em 15 (quinze) anos de reclusão (STJ, HC nº 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2020).

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

Quanto à tentativa (CP, art. 14, II), constata-se que a vítima Pamella Cristiana Vigilato
sofreu traumatismo crânio-encefálico, fratura de coluna e bacia, lesões nas regiões masseterina direita, hipocôndrio direito, flanco direito, pernas e braços, bem como que permaneceu internada em Unidade de Tratamento Intensivo-UTI, por mais de dois meses, com utilização de

“cateter de drenagem na calota craniana, ventilação mecânica, sonda monogástrica de plástico”
(ID 21428986/ID 21428987), cujas sequelas persistem, pois faz uso de cadeira de rodas e necessita dos cuidados de terceiras pessoas.

A escolha da fração redutora deve considerar, além da extensão da conduta do agente, também a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, Ap 62037/2018 - Primeira Câmara Criminal - 9.9.2018).

Se o apelante percorreu a maior parte do
iter criminis
para o exaurimento da conduta delitiva, a fração redutora de 1/3 (um terço) afigura-se adequada (TJMT, NU 0000765-88.2014.8.11.0101 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 7.2.2020).

Consequentemente, totaliza-se a pena em 10 (dez) anos de reclusão.

Da vítima Diego Teago Peres
:

Na primeira fase, a pena-base foi aplicada em 16 (dezesseis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, pelas avaliações negativas das circunstâncias, motivos e consequências do crime.

A agressão física [desferir golpes de capacete] contra vítima lesionada em decorrência do acidente que acabara de provocar, se afasta
“do normal à espécie
” (STJ, AgRg no HC 524.573/ES - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 28.5.2020), a justificar a depreciação das circunstâncias do crime.

No que se refere à motivação do crime, havendo duas qualificadoras, o emprego de recurso de dificultou pode indicar o crime qualificado, ao passo que o motivo fútil constitui fundamento idônea para aumentar a pena-base, como circunstância judicial (STJ, HC nº 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020).

As consequências do crime podem ser extraídas das declarações da vítima Diego Teago Peres, que
“era um jovem trabalhador e estudante, mas como o trauma decorrente dos fatos e com a intimidação promovida pelo réu nos primeiros dias, abandonou esta cidade, sua família, trabalho e o sonho de se formar”,
que
não se apresentam ínsitas ao tipo penal e devem ser consideradas para majoração da reprimenda basilar (STJ, REsp 1726211/GO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 3.4.2018).

Na hipótese de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, a elevação da pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses mostra-se proporcional e adequada (STJ, AgRg no AREsp 1608242/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.5.2020).

Por conseguinte, conserva-se a pena basilar em 16 (dezesseis) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Relativamente à confissão espontânea (CP, ART. art. 65, III, d), reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria da vítima Pamella Cristiana Vigilato (STJ, HC nº 425.736/SP; STJ, HC nº 375.038/SP; TJMT, Ap nº 92768/2017; TJMT, Ap nº 138257/2017) para reconhecer a atenuante e reduzir a pena na ração de 1/6 (um sexto), de modo a tornar a pena provisória em 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Sobre o patamar de diminuição da tentativa (CP, art. 14, II),
a ofensa física [decorrente do atropelamento]
no membro superior direito
, exigiu colocação de
“tala gessada e tipoia”
, além de intervenção cirúrgica, sendo que a vítima Diego Teago Peres permaneceu afastada de suas atividades habituais por mais de 4 (quatro) meses (Laudo de Lesão Corporal nº 0090.B.12 - ID 21428986/Relatório de Mídias - ID 21438993
).

Com efeito, a fração de diminuição pela tentativa é sopesada
“levando-se em consideração o iter criminis percorrido pelo réu, ou seja, os atos de execução praticados no intuito de atingir a consumação do delito”.
Se o apelante perseguiu e atingiu a vítima
, “houve exaurimento de todos os meios de execução, circunstâncias que se apresenta proporcional a fração de 1/3 (um terço) eleita pelo togado de primeiro grau”
(TJMT, N.U 0003948-67.2015.8.11.0025 - Relator:

Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 11.12.2019).

Desse modo, a atenuação da pena em 1/3 (um terço) mostra-se proporcional ao
iter criminis
percorrido, ao transforma-se a pena em a pena 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em seu turno, verifica-se que o apelante,
“mediante uma ação, praticou dois delitos de tentativa de homicídio, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, razão pela qual não há dúvidas de que deve-se aplicar a regra prevista no art. 70, primeira parte, do Código Penal”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 45127990/Parecer da

PGJ N° 016159-001/2019).

A fração de aumento decorrente do concurso formal deve fixada em de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave por se tratar de dois crimes (TJMT, Enunciado Criminal 35).

Sendo assim, totaliza-se a pena definitiva do apelante em
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado em razão da pena imposta e das circunstâncias judiciais desfavoráveis,
ex vi
do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do CP (STJ, HC nº 525.846/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.11.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a

11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020